Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA no 1005303-29.2022.8.11.0000
AUTORES: NILDETE FERMINA CHAGAS e OUTROS
RÉU: CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela requerida CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME, objetivando a revogação de tutela de urgência concedida na Ação Rescisória (ID no 127436178) movida por NILDETE FERMINA CHAGAS e OUTROS.
Na concepção da requerida, desde que a empresa CROMOARTE BUREAU iniciou sua tentativa de reaver a área invadida, com base na sentença que lhe fora proferida, tem-se que os invasores adotaram inúmeros expedientes protelatórios e incidentes processuais, os quais chegaram até o STF neste corrente ano de 2022.
Pondera que já há decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da Reclamação Constitucional n. 52.963/MT, consignando que as decisões deste TJMT, para a feitura da desocupação da área pertencente à CROMOARTE BUREAU, estão em consonância com os consectários da MC ADPF 828/DF.
Por fim, pugnou pela reconsideração, a fim de revogar a tutela de urgência, porquanto se trata de ocupação posterior à pandemia, não havendo violação a ADPF 828/DF. Em ato contínuo, pela adoção de expedientes protelatórios e desleais omitindo fatos imprescindíveis à ilustre Relatora, requer-se a condenação dos REQUERENTES por litigância de má-fé e atentado à dignidade da justiça, em 10% do valor da causa originária.
Pois bem.
No caso em comento, os autores NILZETE FERMINA CHAGAS e OUTROS ajuizaram a presente ação rescisória com pedido de concessão de tutela de urgência, visando suspender os efeitos da sentença rescindenda proferida nos autos da Ação Reivindicatória no 1042090-70.2018.8.11.0041 ajuizada pela CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME, até o julgamento final da nominada rescisória.
Ao apreciar o pedido de concessão de tutela de urgência, a deferi parcialmente para suspender os efeitos da sentença proferida na aludida ação de reivindicatória e eventual mandado de imissão de posse, até o dia 30/07/2022.
Todavia, para deferir parcialmente a tutela de urgência, levei em consideração a decisão proferida na ADPF no 828 do Exmo. Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO que deferiu a liminar da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022, posteriormente, prorrogado para 30/06/2022, decisão este referendada pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que, no pedido de reconsideração, a requerida CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME, autora da ação reivindicatória, trouxe aos autos outra decisão do Supremo Tribunal Federal, esta proferida nos autos de Reclamação Constitucional no 52.963/MT, pelo iminente Ministro ANDRÉ MENDONÇA, que inicialmente, em 20/04/2022, deferiu cautelar para determinar a suspensão imediata da ordem judicial de desocupação da área objeto do presente litígio.
No entanto, após juntada de novos documentos, o douto Ministro ANDRÉ MENDONÇA, em 22/04/2022, reconsiderou a decisão anterior por ele proferida, sob o fundamento de que o imóvel já havia sido desocupado pelo oficial de justiça entre os dias 19/04/2022 e 20/04/2022, desta forma, no entender do ministro, estaria havendo tentativa de retorno à área, sendo assim, presente o periculum in mora inverso, cabendo ao Poder Público atuar para evitar a consolidação de ocupações ocorridas após 20/03/2020, conforme decisão proferida em 03/06/2021 na ADPGF 828. Confira:
Conforme se verifica, entendeu o eminente ministro que ficou comprovado nos autos que a ocupação ocorreu posteriormente à pandemia, decisão esta que não foi objeto de recurso naquela Corte Superior.
Logo, em caso de eventual decisão em contrário, estaríamos descumprindo decisão proferida pelo STF, razão pela qual o pedido de reconsideração deve ser deferido.
Ademais, analisando os documentos juntados pela autora da ação reivindicatória, verifica-se que os autores da ação rescisória já haviam apresentado uma PETIÇÃO AVULSA (no 15078 –MT) no Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do nobre Ministro RAUL ARAÚJO, requerendo a suspensão do cumprimento do mandado de desocupação, sob o argumento de que a decisão reclamada violou a decisão liminar proferida no Supremo Tribunal Federal na ADPF no 828, porquanto ignorou que as ocupações ocorridas após a pandemia da Covid19 estão igualmente protegidas pela decisão apontada como paradigma, contudo, foi inferido o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de previsão legal (ID no127436181).
De igual sorte, além dessas decisões dos eminentes ministros do STF e do STJ, que foram deliberadamente omitidas na presente Ação Rescisória, o próprio relator da ação principal, douto Desembargador Sebastião de Moraes Filho, já havia, em 28/01/2022, revogado um efeito suspensivo concedido, se retratando no Agravo Interno no 1023340-41.2021.8.11.0000, determinando que CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME, fosse reintegrado no imóvel objeto da demanda, conforme transcrevo um fragmento da parte final da decisão:
“(...) Dessa feita, em virtude da ocorrente continuidade de atos a turbar ou molestar a posse da Cromoarte, prudente que se mantenha a medida excepcional de desocupação de todos os ocupantes da área em litígio, mantendo para todos os efeitos, a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, recurso de apelação (n.1023304- 70/2021) e, consequentemente a ordem liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1021819-61.2021.8.11.0000, oriundo da ação reivindicatória no 1042090-70.2018.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, interposto pela Requerida Cromoarte Bureau de Fotolitos Ltda-ME.
Com sessas considerações, com fulcro no artigo 297, do CPC, revogo o efeito suspensivo concedido (ID 114662953), como medida cautelar determino que a CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME seja reintegrada na posse do imóvel objeto da demanda, devendo o Poder Público assegurar a remoção e encaminhamento dos peticionantes/apelantes e seus familiares que, eventualmente, estejam ocupando o imóvel em questão, "para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada", nos termos da decisão proferida pelo STF, na ADPF no 828 MC/DF.
Determino ainda, que o magistrado de piso tome as medidas necessária para o efetivo cumprimento da medida.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se desta decisão os requerentes GILMAR JOSE DA SILVA e OUTROS, via de seu patrono, via DJE, para conhecimento e fins pertinentes.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- Relator”. Grifei
Portanto, diante dos documentos trazidos pela requerida, revelam-se ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15, devendo ser deferido o pedido de reconsideração, com a revogação da liminar concedida no ID no 125503199.
Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração feito pela requerida CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME, consequentemente, revogo a tutela antecipada proferida no ID no 125503199.
Comunique-se, com urgência, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para que seja mantido o mandado de imissão de posse emitido em favor da requerida.
Quanto à multa de litigância de má-fé, esta deve ser deve ser acolhida – até porque a parte autora omitiu fatos importantes, em especial a decisão do Ministro ANDRÉ MENDONÇA para obter vantagem processual, além de induzir esta relatora ao erro, que inclusive, poderia ter descumprido, ainda que involuntariamente, decisão do Supremo Tribunal Federal.
Desta forma, pela postura processual de deslealdade dos autores e de seus advogados, com nítido atentado à dignidade da justiça e de má-fé, infringindo vários incisos do artigo 80 do CPC/15) condeno os requeridos, solidariamente, em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, com fundamento no artigo 81 do mesmo Código.
Intime-se e cumpra-se, com urgência.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça, conforme já determinado ID no 125503199.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora